Tribunal: STF
Processo: HC 228220
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Alegação de falta de justa causa para a ação penal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 820.453, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal contra sua ex-companheira. Narra a denúncia que o acionante, “agindo com consciência e vontade livres, dirigidas a prática da conduta criminosa, prevalecendo-se das relações domésticas e, em razão da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente[...], consistente em agredir a vítima com socos na orelha, em sequência subiu em cima dela, passando a enforcá-la até que perdesse a consciência, restando lesões aparentes no braço direito e perna esquerda da vítima”.



    9. Quanto à alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal, pontuo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    10. No mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    Fundamenta-se, no caso concreto, o encarceramento provisório na garantia da ordem pública, especialmente na proteção à integridade física e psíquica da ofendida e da filha, haja vista que do quadro fático em análise constata-se a atitude agressiva do noticiado, especialmente por perpetrar ofensas físicas e psicológicas. 



    Extrai-se dos documentos acostados pela vítima (seq. 50), especialmente o vídeo de mov. 50.10, a brutalidade empregada pelo noticiado no momento em que agride a ofendida.



    Há de se destacar, ainda, a periculosidade do noticiado que, além de praticar violência contra a ofendida, teria agredido a própria filha (...), menor de idade, a qual necessitou de atendimento médico em razão da referida agressão (seq. 50.1), bem como, outrora, teria mantido a ex-companheira e outro filho (atualmente com 11 anos), em cárcere privado na cidade de Sinop – MT (...). 



    Assim, necessária se faz a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a incolumidade pessoal e, em último caso, a própria vida da vítima é cercada de perigo, com as condutas perpetradas pelo noticiado. 



    Assim, em conclusão, presentes a condição de admissibilidade, os pressupostos e os fundamentos, a prisão preventiva é medida que se impõe. 



    Dessa forma, denota-se que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou, ainda, da prisão domiciliar, não se revelam suficientes e adequadas em face da conduta do autuado.”



11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator